Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753711-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática (ID Num. 78776285) que inadmitiu o recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante que a decisão embargada foi omissa quanto aos pleitos realizados em sede de contrarrazões. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A embargante sustenta que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi omissa quanto aos pedidos realizados em sede de contrarrazões pela recorrida, em especial a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20%. Razão assiste à parte embargante quanto à ausência de apreciação do pedido. Passo, portanto, à análise dos requerimentos apresentados. A recorrida pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais, no entanto, o arbitramento ou a majoração dos honorários sucumbenciais não encontra amparo nesta sede recursal. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões apontadas e negar os pedidos pleiteados. Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal